Tribunal: STF
Processo: RE 94011
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
- MAGISTRADO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.
- A GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE NÃO TEM COMO COROLÁRIO A REVISÃO AUTOMÁTICA DOS VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS, EM RAZÃO DOS INDICES DE DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. SOMENTE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PODE OPERAR ESSE REAJUSTAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.